Tribunal: TJDFT
Processo: 0721671-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. MAJORAÇÃO. ALUGUEL PROVISÓRIO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS OU ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUANTO AO VALOR DE MERCADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora os Agravantes afirmem que a pretensão visa a ajustar o aluguel do imóvel ao valor de mercado, que, segundo alegam, seria de R$ 15.000,00 (quinze reais), não foram colacionadas provas nesse sentido ou pesquisas de mercado que corroborem tal alegação.
2. Tampouco constam dos autos quaisquer elementos de convicção capazes de demonstrar o valor de mercado das locações na região, o que inviabiliza a fixação do aluguel provisório, nos termos do art. 68, inciso II, da Lei no 8.245/91.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.